Tribunal: TJDFT
Processo: 0707104-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO DE PRAÇAS. FASE DE ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE LAUDO. MANUTENÇÃO DE CANDIDATA NO CERTAME. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar: a) legalidade do ato de exclusão de candidata de concurso público; e b) a necessidade de retificação do valor da causa.
2. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável.
3. O edital do certame previu a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física.
4. No caso em exame, a candidata foi considerada “inapta” pela banca examinadora, ao fundamento de que não apresentou laudos de “topografia corneada” e de “avaliação ginecológica”. No entanto, a candidata provou, de modo indubitável, haver sido submetida aos exames aludidos em data consentânea com o edital. Ademais, inexiste no edital exigência da entrega de laudo médico a respeito desses exames.
5. A análise do caso em deslinde permite concluir que o ato de eliminação da candidata não é razoável, tendo em vista a excepcionalidade das circunstâncias e o exame das provas trazidas aos presentes autos.
6. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela autora, nos termos da norma prevista no art. 292 do Código de Processo Civil. 6.1. No caso em deslinde a recorrida atribuiu à causa o valor correspondente a 12 (doze) vezes o montante da remuneração prevista para o cargo em disputa. Logo, o valor da causa está correto e deve ser mantido.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.